Tribunal: TJDFT
Processo: 0742381-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR SOLIDÁRIO ADMITIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. REGULAR. PRECLUSÃO. AUSENTE. EXCLUSÃO DE MULTA CONTRATUAL. CONDENAÇÃO NÃO REFORMADA EM GRAU DE RECURSO. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. PREVALÊNCIA DESTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de excesso na execução, homologou o cálculo apresentado pela contadoria e autorizou o levamento do saldo depositado em Juízo. 1.1. Nesta sede, o segundo devedor, incluído no curso da execução, argumenta que a condenação imposta pelo título executivo judicial se restringe à resolução do contrato, à restituição das parcelas pagas e à comissão de corretagem, sem incluir a obrigação de pagamento da multa contratual, conforme reforma promovida em grau de recurso, ainda na fase de conhecimento, e diante da desistência do autor no tocante à aplicação da multa. 1.2. Em contrarrazões, o credor agravado suscita preliminar de preclusão e, no mérito, alega que a pretensão do devedor agravante representa ofensa à coisa julgada, a qual somente se agrega ao dispositivo.

2. Preclusão – afastada. 2.1. No caso, após o credor requerer a inclusão da parte agravante no curso da execução, na qualidade de devedora solidária, o pedido foi acolhido e o segundo devedor agravante fora intimado para “quitar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do cumprimento em seu desfavor”. 2.2. Desta feita, uma vez intimado o segundo devedor que fora admitido na fase de cumprimento de sentença para adimplir o débito, nos termos do art. 523 do CPC, a impugnação apresentada pela parte ocorreu dentro do prazo e na forma do art. 525 do CPC. 2.3. Portanto, entendendo a parte, regularmente intimada na fase de execução, que a quantia exigida pelo credor não restou assegurada pelo título exequendo, inexiste falar em preclusão, ainda que a matéria já tenha sido questionada pelo primeiro devedor, por necessário identificar o exato alcance do título executivo judicial objeto da execução nos limites da coisa julgada. 2.4. Precedente: “O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, segundo o disposto no artigo 503 do CPC/2015 "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". (07067293420208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 8/9/2020.)

3. Da violação a coisa julgada. 3.1. A parte agravada assevera que somente o dispositivo do título judicial exequendo faz coisa julgada e nele não é possível constatar que a obrigação de pagamento relativo à multa contratual teria sido excluída da condenação em grau de recurso na fase de conhecimento. 3.2. De fato, o art. 504 do CPC é categórico ao preconizar que “Não fazem coisa julgada: os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença", ou ainda “a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”, de forma que apenas o dispositivo é recoberto pela coisa julgada material prevista no art. 502 do CPC. 3.3. Precedente: “O Superior Tribunal de Justiça possui ampla jurisprudência no sentido de que, em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, deve prevalecer o último, em respeito ao artigo 504 do Código de Processo Civil”. (AgInt no REsp n. 1.899.102/DF, Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe de 16/3/2021.) 3.4. No caso em análise, inexistindo menção na parte dispositiva da decisão proferida em grau de recurso quanto a exclusão da obrigação de pagamento da multa contratual por desistência da parte, deve prevalecer a condenação prevista na parte dispositiva da sentença, sob pena de violar a coisa julgada o a referida pretensão do devedor agravante.

4. Conforme registram os dispositivos das decisões proferidas em grau de recurso, não ocorreu a exclusão da condenação imposta pela sentença quanto a multa contratual, motivo pelo qual se revelam corretos os cálculos apresentados pela contadoria do juízo. 4.1. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a alegação de excesso na execução, homologou o cálculo apresentado pela contadoria e autorizou o levantamento do saldo depositado em Juízo.

5. Agravo não provido.